Tribunal: TJES
Processo: 5000706-93.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000706-93.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RODRIGO ALTOE GARCIA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO “
COM SUSPEITA DE MANIPULAÇÃO INTERNA E FORA DE CALIBRAÇÃO, IMPEDINDO O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA PELO MEDIDOR DE ENERGIA.
(TOI Nº 3331939). SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO SOBRE FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO AUTORAL. EXEGESE DO ART. 373, II DO CPC/2015. RELATÓRIOS APRESENTADOS PELA REQUERIDA NÃO DEMONSTRAM, CABALMENTE, A ADULTERAÇÃO POR ELA ALEGADA, SENDO UM DOCUMENTO PREPARADO UNILATERALMENTE, SEM A EXISTÊNCIA DO CONTRADITÓRIO, SENDO QUE PELA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, NÃO SE FAZ POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA REQUERIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). DANOS MORAIS PRESENTES. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NO BOJO DA AÇÃO, BEM COMO CONDENAR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTORA. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.